Tribunal: TJMT
Processo: 1015014-83.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015014-83.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO VAZ DE SOUZA - CPF: 019.504.061-99 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (AGRAVANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (AGRAVANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), RODRIGO VAZ DE SOUZA - CPF: 019.504.061-99 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDA
– ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO INTERNO – ARGUIÇÃO REJEITADA –
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
...

1. “
Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno
” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP). 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Civil nº

1015014-83.2021.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ – Rondonópolis, interposto pela agravante contra RODRIGO VAZ DE SOUZA, deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação da agravante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da r.senteça incólume (cf. Id nº 175268668).

A agravante incialmente, afirma, que
o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 932, inciso IV, do CPC, que autoriza o julgamento do recurso por decisão monocrática do Relator.

Reedita os argumentos usados em seu apelo, sustentando que, a quadra onde se localiza o lote discutido nos autos já foi entregue, bem como que a Pandemia de Covid-19 substanciou motivo de força maior que justifica o atraso na entrega, excluindo de sua responsabilidade a imputada mora contratual, defendendo a inaplicabilidade de multa no percentual de 10% sobre o valor das parcelas, haja vista que não há descumprimento contratual imputável a ela e que, devem ser aplicadas as disposições da Lei n° 13.786/2018, restituindo-se os valores na forma do art. 32-A, isto porque, foi o agravado quem deu causa à rescisão do contrato, de modo que o valor por ele pago deverá sofrer os descontos previstos na atual Lei n° 13.786/2018, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
; aduzindo também que, as arras e despesas administrativas devolvidas com a retenção de 10% do valor atualizado do contrato, impostos, taxa de fruição, bem como sejam abatidos os encargos moratórios relativos às prestações pagas atualizadas do contrato, a ser calculado a partir da assinatura do contrato, pois nesse momento fica caracterizado a posse precária.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento deste agravo, para que seja dado provido integral ao recurso de apelação interposto pela ré/apelante/agravante
(cf. Id. nº 176733194)

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 179096727).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ é “
permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015
”, sendo que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.008.073/MG).

A propósito:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1º, AMBOS DO CPC/2015. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno. 4. Agravo interno não conhecido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. (...) 1. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.894.750/SP – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Quanto ao mérito, o agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação interposto pela aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“ (...)
É incontroverso que houve atraso na entrega da área, embora a apelante diga que parte da área já poderia ser utilizada pelo autor.

Porém, tendo o contrato fixado prazo para conclusão do empreendimento, a extrapolação do prazo certamente implica em dizer que houve atraso na entrega do empreendimento, e sendo assim não resta caracterizado qualquer direito da apelante decorrente de desistência contratual por parte do promitente comprador.

Incide, no caso, portanto, a orientação da Súmula 543 do STJ de que, “
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
”, incluindo, aqui, o cobrado do consumidor a título de taxa de corretagem, porque, conforme também já definiu o STJ, existe uma “
distinção entre a pretensão restituitória abordada no Tema 938/STJ (fundada na abusividade de cláusula contratual) e a pretensão restituitória do caso dos autos (fundada na resolução do contrato por inadimplemento da incorporadora)
”, o que resulta na

“
inaplicabilidade do Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da SATI tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1737992/RO - Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/08/2019), de modo que não há falar em ilegitimidade passiva da apelante.

Portanto, deve ser mantida a sentença quanto a aplicação das penalidades do descumprimento contratual à apelante, bem como, quanto ao termo inicial dos juros fixados, já que, “
conforme o entendimento do STJ, incidem juros moratórios a partir da citação em se tratando de inadimplemento contratual por parte da promitente vendedora”
(AgInt no AREsp n. 2.162.081/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022
”

Acrescento à fundamentação apenas a anotação de que, a ora agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o descumprimento contratual tenha se dado em razão dos efeitos decorrentes da pandemia do coronavírus.

Inicialmente, porquanto o ajuste foi celebrado em 2018 e, com previsão de entrega para junho de 2020, com tolerância de 180 dias.

É dizer, assim, que quase toda a contratualidade ocorreu dentro de um período de normalidade, visto que a pandemia apenas foi oficialmente decretada em março de 2020, cerca de 4 meses antes do termo ajustado entre as partes.

Diante disso, era curial que a construtora houvesse aparelhado a defesa com documentos que demonstrassem o cronograma das obras, indicando de maneira pormenorizada quais atos não pôde cumprir e por quê, em especial para comprovar que, até o advento da pandemia, estava em dia com sua obrigação contratual.

No entanto, as próprias alegações da ré/apelante/agravante são formuladas de forma ampla e genérica, deixando de comprovar que vinha atuando de maneira diligente e que, por questões alheias à sua vontade, não pôde cumprir o pactuado.

Assim, tenho que, a agravante apenas reprisa teses amplamente analisadas e já refutadas, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e destaquei).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023